Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADQUIRENTE. PROMITENTE COMPRADOR. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA VENDEDORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 308, DA SÚMULA DO STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DAS DESPESAS A AMBOS OS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1 Preliminar. Existindo pacto adjeto de alienação fiduciária celebrado entre a construtor e instituição financeira em relação a imóvel comprado por terceiro, a instituição financeira ostenta pertinência subjetiva para figurar em demanda visando à declaração de ineficácia do gravame com a sua consequente baixa, a fim de possibilitar a outorga definitiva da escritura, conforme entendimento cristalizado no enunciado 308 da Súmula do STJ.
2. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, somado ao reconhecimento do pedido (com a baixa na hipoteca) por parte do vendedor, com a resistência manifestada pelo banco recorrente quanto à pretensão inicial, não autoriza cogitar-se da incidência do princípio da causalidade, em vista de afastar a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais.
3. Recurso não provido.